Tribunal: TJES
Processo: 0001302-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001302-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: EMANUEL JOAQUIM FERREIRA MARTINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. APLICAÇÃO DO CDC, EXCEPCIONALMENTE. BLOQUEIO DE VALORES. TEMPO DESARRAZOADO. RESSARCIMENTO DE TAXAS DESCONTADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Em que pese o entendimento do e. STJ pela não incidência do CDC em casos envolvendo contrato de gestão de pagamento, o caso dos autos envolve venda de veículo do próprio autor a outra pessoa física, ensejando a incidência das normas consumeristas, notadamente pela evidente hipossuficiência da parte frente a apelante.

2. Ainda que tenha previsão contratual de adoção de medidas tendentes a evitar a ocorrência de fraudes nas operações de compras por meio de máquinas de cartões de crédito, certo é que não se demonstra razoável a espera, por cerca de um ano e meio, quando já ajuizada a presente ação, para que a recorrente adotasse as providências necessárias ao desbloqueio de valores devidos ao autor.

3. Correta a sentença que condenou a apelante ao ressarcimento das taxas cobradas, de forma simples, e, ante a falha na prestação do serviço, a indenizar o autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

4. Apelação desprovida.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001302-23.2020.8.08.0048

Apelante:

Pagseguro Internet Ltda.

Apelada:

Emanuel Joaquim Ferreira Martins

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelo recorrido. (fls. 240/244)

Em seu arrazoado, a recorrente sustenta basicamente que ao caso não deve incidir o Código do Consumidor; ausência de falha na prestação de serviço, ante a higidez da contratação; inexistência de danos materiais ou morais, bem como a exorbitância da verba indenizatória e dos honorários advocatícios sucumbencciais. (fls. 249/260)

Contrarrazões às fls. 264/272, pela incolumidade da sentença.

É, no que interessa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelo recorrido. (fls. 240/244)

Ao apresentar contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por haver irregularidade acerca da representação processual da apelante, tendo em vista a ausência de instrumento de mandato que outorgue poderes ao advogado subscritor da apelação interposta (fls. 264/272), motivo pelo qual,
nos termos do art. 76,
caput
, do CPC,
determinei
a intimação da recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, trouxesse aos autos regular instrumento de mandato para o advogado subscritor do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo a parte
protocolado a petição ID. 6657855, acompanhada do substabelecimento ID. 6657856.

Entretanto, o referido documento não se presta ao propósito pretendido, pois está datado de 17/11/2023, momento posterior ao da interposição do presente recurso, que foi protocolado em 05/10/2022 (fl. 249), sendo certo que a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]
para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)
(grifos e negritos não originais)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSA PERÍCIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A sedimentada jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 115 do STJ ("Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.")

2. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual por determinação da Presidência desta Corte, a parte não realizou, no prazo assinalado, a juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes aos subscritores do agravo e do recurso especial.

3.
"A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes" (AgInt no AREsp 1934163/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1954166/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ASSINATURA DIGITALIZADA IRREGULARIDADE FORMAL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO SUSCITADA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 Assim como nos recursos que precederam ao presente agravo, a inadmissibilidade do reclamo se demonstra evidente, eis que o agravante novamente não cuidou de colacionar aos autos regulares instrumentos de mandato, mesmo após intimada.

2 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1934163/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).[...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1954166/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

3 Preliminar de ofício de irregularidade formal acolhida. Recurso não conhecido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 0025555-80.2017.8.08.0048 (048170226186), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

Como se vê, a falha da parte em sanar o vício da falta de instrumento de mandato que teria outorgado poderes de representação ao advogado subscritor do recurso de acordo conforme a orientação desta e. Corte denota que o apelo sob exame não ultrapassa o crivo da admissibilidade, por irregularidade de representação processual.

Afinal, segundo prescreve o art. 76,
caput
, e §2º, I, do CPC,
“Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator [...] não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.”

Em reforço, consigno que segundo a orientação proveniente da Corte Uniformizadora,
“[...]o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes[...].” (AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Patente, pois, a inadmissibilidade do recurso, motivo pelo qual dele
não conheço
.

É como voto.

Apelação Cível nº 0001302-23.2020.8.08.0048

Apelante:

Pagseguro Internet Ltda.

Apelada:

Emanuel Joaquim Ferreira Martins

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Iniciado o julgamento eu proferi voto pelo não conhecimento do apelo por irregularidade formal, por entender que o recorrente não regularizou o instrumento de mandato com outorga de poderes ao advogado subscritor da apelação interposta.

Entretanto, após pronunciamentos divergentes externados pelos eminentes pares, entendo por bem reconsiderar tal compreensão, pois de fato a juntada posterior de substabelecimento com pedido de provimento do apelo para reforma da sentença impugnada traduz ratificação bastante a ensejar a solução do equívoco em questão, motivo pelo qual reconsidero o entendimento antes externado acerca do juízo de admissibilidade recursal e passo a análise do mérito recursal com base nos seguintes fundamentos:

Em breve digressão anoto que a hipótese versa sobre ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Emanuel Joaquim Ferreira Martins, que alegou ter firmado com a apelante contrato de prestação de serviços de gestão de pagamento e realizado a venda de seu veículo a terceira pessoa
“[...]através do cartão de crédito no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), parcelados em 12 (doze) vezes, sendo utilizada para a transferência a máquina da PagSeguro[...]”
. Entretanto, após ter realizado os descontos de R$2.040,00 (dois mil e quarenta reais), a título de “taxa de parcelamento de cartão de crédito”, e de R$670,80 (seiscentos e setenta reais e oitenta centavos), decorrente de “taxa de intermediação”, a demandada promoveu o bloqueio de R$9.289,20 (nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), sob alegação de indícios de fraude.

Ocorre que após inúmeros contatos realizados pelo autor, a requerida, ora apelante, pediu a remessa de vários documentos para a liberação da quantia, o que foi providenciado, sem que a demandada promovesse o desbloqueio dos valores retidos. Tal verba provinha da venda de seu veículo e serviria para custos do autor em viagem de mudança para Portugal, sendo incontroverso que a quantia em questão apenas foi desbloqueada após o ajuizamento da lide (23/03/2021) e cerca de um ano e meio da venda realizada pelo autor (20/09/2019).

Com o regular processamento do feito sobreveio a prolação da sentença que acolheu a pretens
ão autoral e condenou a apelante
“[...]ao pagamento de indenização por danos morais [...] no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)[...]”
, bem como
“[...]a ressarcir ao autor o montante de R$ 2.710,80 (dois mil, setecentos e dez reais e oitenta centavos)[...]”
, o que provocou a irresignação da requerida.

O inconformismo da recorrente resume-se nas alegações de que ao caso não deve incidir o Código do Consumidor; não houve falha na prestação de serviço, ante a higidez da contratação; inexistência de danos materiais ou morais, bem como a exorbitância da verba indenizatória e dos honorários advocatícios sucumbencciais. (fls. 249/260)

Pois bem. Quanto à incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor, não olvido que a orientação do e. STJ para casos envolvendo contratos de gestão de pagamentos como o versado na lide, tem caminhado, com as devidas adequações, no sentido de que
“[...]a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente.[...]” (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No caso dos autos, todavia, conforme já delineado, a operação em debate decorre de venda do veículo do próprio autor a outra pessoa física, o que efetivamente enseja a incidência das normas consumeristas, notadamente pela evidente hipossuficiência da parte frente a apelante.

No que diz respeito à ocorrência dos danos materiais e morais, da mesma forma tenho que não prospera a irresignação, pois ainda que tenha previsão contratual de adoção de medidas tendentes a evitar a ocorrência de fraudes nas operações de compras por meio de máquinas de cartões de crédito, certo é que não se demonstra razoável a espera, por cerca de um ano e meio, quando já ajuizada a presente ação, para que a recorrente adotasse as providências alegadas.

Além disso, apesar de ter demorado 18 (dezoito) meses para desbloquear os R$9.289,20 (nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) esperados pelo autor pela venda de seu veículo, os descontos das taxas pactuadas nos valores de R$2.040,00 (dois mil e quarenta reais) e de R$670,80 (seiscentos e setenta reais e oitenta centavos) foram imediatamente promovidas quando da realização do negócio.

Nesse contexto, tenho por acertadas as condenações impostas à recorrente, inclusive quanto ao fato de que a restituição dos valores a título de danos materiais devem ser realizados de forma simples, ante a não identificação de má-fé da insurgente. Mas uma vez evidenciada falha na prestação do serviço, tenho que as circunstâncias do caso vertente denotam prática de ato passível de abalo moral a ser indenizado nos moldes estabelecidos pelo juízo de origem, sendo certo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra adequada às peculiaridades do caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001302-23.2020.8.08.0048

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: EMANUEL JOAQUIM FERREIRA MARTINS

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

1º VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

3ª VOGAL: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

4º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face a divergência instaurada quanto ao conhecimento (ou não) do recurso de apelação interposto em razão de irregularidade na representação processual.

Consigno que a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, não conheceu do recurso de apelação por entender que fora acostado aos autos instrumento de mandato cuja outorga se dera em momento posterior à interposição do recurso, o que destoa do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à regularização do apontado vício (de irregularidade na representação processual).

Nada obstante, o não menos eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, apresentou voto divergente para superar a referida preliminar sob o fundamento de que teria havido inequívoca ratificação dos atos praticados, na esteira do que dispõe o parágrafo único, do art. 662, do Código de Processo Civil, razão pela qual não haveria que se falar em irregularidade de representação (no que foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, cheguei à mesma conclusão do voto proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, visto que se extrai, da manifestação id 6657855, inequívoca ratificação dos atos praticados.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, acompanho a divergência para rejeitar a preliminar de irregularidade de representação, nos termos do voto proferido eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (no que foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta por PAGSEGURO INTERNET SA em face da sentença proferida pelo(a) MM. Juiz(a) da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por EMANUEL JOAQUIM FERREIRA MARTINS.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade na representação processual.

Após, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência no sentido de REJEITAR a preliminar de irregularidade de representação processual, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, sem delongas, e rogando vênias a Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões, concluo por acompanhar o voto divergente do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, haja vista que, a teor do regramento disposto no artigo 662,
caput
e parágrafo único do Código Civil, a ratificação do ato praticado por quem não tenha mandato pode ser expressa ou resultar de ato inequívoco, tal qual ocorreu na hipótese dos autos, consoante se observa da petição de id 6657855, quando o patrono substabelecente pleiteou pelo
“julgamento do recurso interposto(...)”.

Assim, após examinar os autos, concluo por acompanhar integralmente o voto divergente inaugurado pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/03/2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto por PAGSEGURO INTERNET S.A, mantendo irretocável a sentença.

É como voto.

Apelação Cível nº
0001302-23.2020.8.08.80048

Apelante
: Pagsegu
r
o Internet S/A

Apelado
: Emanuel Joaquim Ferreira Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

1º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 12.12.2023

VOTO VISTA

Na presente sessão a eminente Desembargadora Relatora trouxe proposição de voto para não conhece
r
da apelação, eis que na procuração apresentada para sanar o vício processual consta data posterior à interposição do recurso.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia a eminente relatora, alcancei conclusão
diversa
. Explico.

O
C. STJ entend
e
que
“para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)
.

No entanto,
observo que o apelante observou o que prevê o art.
662, caput e § único, do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 662.
Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.

Com efeito, conforme se observa da petição
ID 6657855
, acompanhada do substabelecimento
ID
6657856,
embora
o advogado substabelecente
(Dr. Eduardo Chalfin OAB/ES 10.792)

não tenha
ratific
ado
expressamente,
verifica-se que ao substabelecer poderes recebidos anteriormente
através da
Procuração
à
s fl. 186/189 e substa
bel
ecimento às fl. 190/191, devidamente
autenticados
em cart
ório,
dão a conotação de ato inequívoco em relação ao recurso de apelação
, senão vejamos:

“
Dessa forma, tendo em vista o cumprimento do despacho, requer o julgamento do
recurso interposto, dando provimento ao mesmo, para reformar a sentença
atacada
”.

Neste sentido, esta Colenda Câmara já decidiu em precedente idêntico, senão vejamos:

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0002182-82.2015.8.08.0050 Agravante: BRF S/A Agravado: BS Factoring Fomento Comercial LTDA Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões Relator designado para Acórdão do Agravo Interno: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 662, CAPUT E § ÚNICO, DO CC. RATIFICAÇÃO. VÍCIO SANADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. 1.
A eminente relatora negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, eis que na procuração apresentada para sanar o vício processual consta data posterior à interposição do recurso. 2. Contudo, observo que o apelante observou o art. 662, caput e § único, do Código Civil
. 3. Com efeito, conforme se observa da petição de fls. 384/387, acompanhada do substabelecimento de fls. 388, o advogado substabelecente ratificou, expressamente, os atos anteriores, senão vejamos: Assim, qualquer eventual irregularidade de representação processual está efetivamente sanada, com a convalidação dos atos praticados. 4. Agravo Interno provido, por maioria de votos, para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, conhecer do apelo, a fim de que seja apreciado o seu mérito. Retorno dos autos à eminente relatora. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por maioria, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão do agravo interno. Vitória, ES, 01 de novembro de 2022. RELATOR DESIGNADO (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050150020787, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

Do exposto, com a devida vênia a eminente relatora,
entendo,
por
DIVERGIR
,

para
REJEITAR

a preliminar
de irregularidade de representação processual, seguindo no
enfrentamento do mérito recursal,
devendo ser submetida à apreciação da nobre colega
.

É como voto.

VOTO – VISTA (PRELIMINAR) 23.01.2024

E. Pares,

Rememoro que a Culta Relatora, em seu voto, não conheceu do recurso, por concluir que para suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, sendo necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.

Após, o culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência, votando no sentido de rejeitar a preliminar, de modo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, pedindo vênia à eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, entendo por
acompanhar a divergência inaugurada pelo culto Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
. Explico.

Não desconheço a existência de precedentes no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso
” (STJ, AgInt no AREsp 1.934.163/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 26/10/2021, p. 04/11/2021).

Inclusive, essa c. Primeira Câmara Cível chegou a se pronunciar no mesmo sentido em recentes oportunidades
1
.

Contudo, refletindo melhor sobre a questão, vejo, assim como o culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, que não há óbice para aplicar ao caso o que determina o seguinte dispositivo do Código Civil:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único.
A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato
.

Friso que a referida conclusão vem encontrando amparo também no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. [...] REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. EFICÁCIA. RATIFICAÇÃO EXPRESSA DO ATO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. ART. 104, § 2º, DO CPC. MANDATO TÁCITO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
TESE DA INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À INSTÂNCIA ESPECIAL
. ENUNCIADO 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior. A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do ato.
3.
O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 783.171/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 28/06/2021)

Por todo o exposto, pedindo vênia à eminente relatora Des.ª Janete Vargas Simões, entendo por
acompanhar a divergência inaugurada pelo culto Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
a fim de
rejeitar a preliminar em questão, de forma que os autos retornem à Culta Relatora para análise do mérito.

É como voto.

1
Por exemplo: TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 011170034125, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/10/2022, p. 25/10/2022; TJES, Apelação Cível n. 030180044262, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 13/09/2022, p. 22/09/2022; e TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 020190016749, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 30/08/2022, p. 12/09/2022)

VOTO (MÉRITO)

Acompanho o Relator.